Tribunal: TJMT
Processo: 1023317-52.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO No 07/2008-SARP/SEFAZ-MT. LEGALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO COM O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. EXIGÊNCIA DO ART. 917, §3o, DO CPC. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DIFERIMENTO DO ICMS E PRODIC. IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente os “embargos à execução fiscal”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o Regime Cautelar Administrativo previsto pela Resolução n.o 07/2008-SARP/SEFAZ-MT é constitucional e se a cobrança dos tributos seguiu os critérios legais. Discute-se também a necessidade de apresentação de planilha de cálculo para apuração de eventual excesso de execução e a prova pericial, bem como a ausência de motivação do ato administrativo.
III. Razões de decidir
3. O Regime Cautelar Administrativo previsto na Resolução no 07/2008-SARP foi considerado constitucional pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, pois regulamenta a antecipação do recolhimento do ICMS de forma legítima e proporcional, desde que haja previsão legal, o que ocorre na Lei Estadual n.o 7.098/98. Tal regime não altera a incidência do tributo, apenas impõe uma forma diferenciada de fiscalização e recolhimento para contribuintes inadimplentes.
4. A alegação de excesso de execução não foi conhecida devido à ausência de planilha de cálculo detalhada que demonstrasse o valor que a empresa recorrente considera correto, conforme exigido pelos §§ 3o e 4o do art. 917 do CPC.
5. O título executivo goza de presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do embargante apresentar a cópia do processo administrativo para sustentar a nulidade alegada. A ausência de apresentação de cópia do processo administrativo inviabiliza a verificação das alegadas nulidades, mantendo-se a validade do processo administrativo e da penalidade aplicada.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
1. “É legal o Regime Cautelar Administrativo previsto pela Resolução no 07/2008-SARP/SEFAZ-MT, que estabelece a cobrança antecipada de ICMS de contribuintes inadimplentes, desde que haja previsão em lei estadual.”
2. “A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de planilha de cálculo detalhada, conforme exigido pelos §§ 3o e 4o do art. 917 do CPC.”
3. “A ausência de juntada de cópia integral do processo administrativo pelo embargante impede a análise da alegação de nulidade do referido processo, prevalecendo a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, §7o; CPC, art. 917, §§ 3o e 4o; Lei Estadual n.o 7.098/98, art. 17-I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 598.667 (Tema 456); TJMT, N.U 1037045-80.2021.8.11.0041; STJ, AgRg no REsp 1273501/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
1023317-52.2022.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[SUPERFRIGO INDUSTRIA E COMERCIO SA - CNPJ: 03.235.330/0001-54 (APELANTE), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO No 07/2008-SARP/SEFAZ-MT. LEGALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO COM O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. EXIGÊNCIA DO ART. 917, §3o, DO CPC. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DIFERIMENTO DO ICMS E PRODIC. IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente os “embargos à execução fiscal”.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Regime Cautelar Administrativo previsto pela Resolução n.o 07/2008-SARP/SEFAZ-MT é constitucional e se a cobrança dos tributos seguiu os critérios legais. Discute-se também a necessidade de apresentação de planilha de cálculo para apuração de eventual excesso de execução e a prova pericial, bem como a ausência de motivação do ato administrativo.

III. Razões de decidir

3. O Regime Cautelar Administrativo previsto na Resolução no 07/2008-SARP foi considerado constitucional pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, pois regulamenta a antecipação do recolhimento do ICMS de forma legítima e proporcional, desde que
haja previsão legal, o que ocorre na Lei Estadual n.o 7.098/98. Tal regime não altera a incidência do tributo, apenas impõe uma forma diferenciada de fiscalização e recolhimento para contribuintes inadimplentes.

4. A alegação de excesso de execução não foi conhecida devido à ausência de planilha de cálculo detalhada que demonstrasse o valor que a empresa recorrente considera correto, conforme exigido pelos §§ 3o e 4o do art. 917 do CPC.

5. O título executivo goza de presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do embargante apresentar a cópia do processo administrativo para sustentar a nulidade alegada. A ausência de apresentação de cópia do processo administrativo inviabiliza a verificação das alegadas nulidades, mantendo-se a validade do processo administrativo e da penalidade aplicada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. “É legal o Regime Cautelar Administrativo previsto pela Resolução no 07/2008-SARP/SEFAZ-MT, que estabelece a cobrança antecipada de ICMS de contribuintes inadimplentes, desde que haja previsão em lei estadual.”

2. “A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de planilha de cálculo detalhada, conforme exigido pelos §§ 3o e 4o do art. 917 do CPC.”

3. “A ausência de juntada de cópia integral do processo administrativo pelo embargante impede a análise da alegação de nulidade do referido processo, prevalecendo a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, §7o; CPC, art. 917, §§ 3o e 4o; Lei Estadual n.o 7.098/98, art. 17-I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 598.667 (Tema 456); TJMT, N.U 1037045-80.2021.8.11.0041; STJ, AgRg no REsp 1273501/RS.

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto por SUPERFRIGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1023317-52.2022.8.11.0003., ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0, julgou parcialmente procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 226769176):

“Vistos.

Superfrigo Indústria e Comércio S/A opôs embargos à execução ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, com pedido de anulação do crédito exequendo ou redução da multa imposta.

Alega a embargante, em síntese, a inconstitucionalidade do regime previsto pela Resolução n. 07/2008-SARP; que as alíquotas aplicáveis para fins de cômputo do crédito em favor da empresa são maiores que aquelas indicadas pela fiscalização; a cobrança de valores não devidos; que é beneficiária do diferimento do ICMS; a ausência de motivação do ato administrativo; a cobrança de tributos mais de uma vez decorrentes do mesmo fato gerador; a inconstitucionalidade da TACIN; e falta de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da multa.

Instado, o embargado ofereceu impugnação em que sustenta, em suma, a legalidade da exação.

A embargante se manifestou acerca da impugnação, ratificando os termos da inicial.

É o relato.

A comprovação do que se alega se dá por prova exclusivamente documental, o que dispensa a produção de outras provas, seja testemunhal, seja pericial. Isso porque a interpretação dos documentos e dos fatos trazidos ao juízo não dependem de conhecimento técnico, pois se trata de função inerente à atividade judicante. Todavia, importante salientar que é ônus do interessado demonstrar efetivamente o que se pretende provar com cada documento juntado e esclarecê-los ao juízo.

Assim sendo, em face da desnecessidade da produção de outras provas, passo ao julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I).

A respeito da alegada inconstitucionalidade/ilegalidade do regime instituído pela Resolução n. 07/2008-SARP, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) já firmou entendimento no sentido de considerar constitucional/legal o regime tributário diferenciado instituído pela respectiva Resolução, a qual estabelece a necessidade de pagamento antecipado e integral do ICMS quando o contribuinte possuir débitos pretéritos.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – INCLUSÃO NO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – LIMINAR DEFERIDA – CONTRIBUINTE COM PENDÊNCIAS NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO – EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA – RESOLUÇÃO N. 07/2008-SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO TJMT – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução n. 007 /2008/SARP/SEFAZ, COM A POSSIBILIDADE DE NOTA FISCAL AVULSA, haja vista que O aludido regime
é EXIGIDO de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento.(N.U 1001069-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)

APELAÇÃO CIVEL - TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RESOLUÇÃO N.o 07/2008-SARP - REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR - EMPRESA INADIMPLENTE COM O RECOLHIMENTO DO ICMS - ANTECIPAÇÃO DO MOMENTO DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO - LEGALIDADE. 1. Esta Corte já firmou jurisprudência pela legalidade dos artigos 444 e 445 do RICMS/MT e da Resolução n.o 007/2008-SARP, admitindo o Regime Cautelar Administrativo previsto nesses dispositivos legais e o recolhimento antecipado do ICMS. 2. É legítima a cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária, desde que exista previsão em Lei local (Tema 456/STF), caso em que se deve destacar o previsto no art. 17-I, da Lei Estadual n.o 7.098/98 quanto a instituição do Regime Administrativo Cautelar, que tem por efeito a antecipação do momento do recolhimento do imposto. 3. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída. (N.U 1037045-80.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – INCLUSÃO NO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – LIMINAR DEFERIDA – CONTRIBUINTE COM PENDÊNCIAS NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008-SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO TJMT – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução n. 007 /2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento. (N.U 1004373-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

Segundo o entendimento, a referida resolução se destinou apenas a regulamentar a situação prevista nos arts. 444 e 445, ambos do antigo RICMS/MT, inexistindo irregularidade ou inconstitucionalidade, uma vez que não criou qualquer fato
gerador ou situação fática nova, apenas determinou o tratamento tributário diferenciado.

Aliás, o regime de ICMS garantido integral é apenas uma forma de recolhimento do tributo, o qual se exige de todos os contribuintes enquadrados nas hipóteses previstas na lei e na resolução, inexistindo violação ao princípio da isonomia.

Portanto, não há falar em inconstitucionalidade/ilegalidade do regime cautelar administrativo instituído pela Resolução n. 07/2008-SARP.

Quanto às discussões relativas ao valor do crédito exequendo, quais sejam, alíquotas aplicadas, cobrança de valores não devidos, proporcionalidade e razoabilidade da multa e cobrança de tributo em dobro, são questões envoltas à excesso de execução. Por assim ser, a legislação processual cível determina a necessidade de a embargante instruir os embargos à execução com planilha de evolução do débito que o devedor entende legítimo e indicação do valor que entende devido, o que não foi feito. Logo, as alegações não prosperam por ausência de planilha de cálculo e indicativo pormenorizado do valor que entende correto, em obediência aos §§3o e 4o do art. 917 do CPC.

Importante esclarecer que essa exigência é comum em todo e qualquer instrumento jurídico utilizado pelo devedor ou qualquer outro interessado que pretenda discutir o valor que está sendo cobrado. Cita-se, por exemplo, o cumprimento de
sentença (CPC, art. 525, § 4o) e a ação monitória (CPC, art. 702, § 3o).

Nesse sentido é a jurisprudência do TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - APONTAMENTO DE VALOR CORRETO - PLANILHA ATUALIZADA E DISCRIMINADA DE DÉBITOS - AUSENTE - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É dever do executado, e não mera faculdade, apresentar o demonstrativo de cálculo do valor que entende ser devido, de forma discriminada e atualizada, a fim de permitir que o magistrado possa averiguar eventual excesso cobrado pelo exequente. (N.U 0002696-72.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA - DUPLICATA SEM ACEITE – FALTA SUPRIDA PELO PROTESTO E PELA COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO PRODUTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONHECIDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA DO VALOR CORRETO OU DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – SENTENÇA MANTIDA – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA
- RECURSO DESPROVIDO. (...) Não se conhece do tema relativo ao excesso de execução, quando o executado não indicou de forma clara qual seria o valor correto e nem apresentou o demonstrativo de cálculo. (...) (N.U 0008291-11.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

Portanto, não se conhece da questão relativa ao excesso de execução, pois a embargante não indicou o valor que considera correto nem apresentou o demonstrativo de cálculo.

Atinente às alegações de direito ao diferimento do ICMS, de exclusão indevida do benefício e de ausência de motivação do ato administrativo, importante esclarecer primeiramente que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública.

Para desmantelar essa presunção, demanda prova inequívoca, incontestável, indubitável, a ser produzida por aquele que a impugna. Isso se justifica diante do interesse público envolvido, estabelecendo-se uma relação desigual que não se equipara com aquela estabelecida entre particulares.

Ademais, segundo o art. 3o da LEF, a dívida regularmente inscrita, por si só, goza da presunção de certeza e liquidez. E, de acordo com o parágrafo único, cabe ao executado ou terceiro interessado desmantelar essa presunção por prova inequívoca.

Por isso, não há falar em ônus probatório da Fazenda Pública, pois não dependem de prova os fatos em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade, a teor do que prescreve o artigo 374, IV, do CPC.

No caso, apesar das alegações, não se verifica ilegalidade praticada pelo embargado, notadamente porque cabia à embargante o ônus da prova de que se enquadrava nos requisitos dos benefícios reclamados, o que não foi feito.

Portanto, ausente prova inequívoca pela embargante, não se desmantelou a certeza e a liquidez da CDA ou a legitimidade e a veracidade do ato administrativo.

No que diz respeito à TACIN, o Supremo Tribunal Federal (STF), em ADI 2908, pacificou que a cobrança da taxa de incêndio por Estado-membro é inconstitucional. Transcreve-se:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA
SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte
que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (ADI 2908, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE UTILIZAÇÃO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - TAXA DE INCÊNDIO. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO ESSENCIAL E INDIVISÍVEL NÃO PODE SER CUSTEADO POR TAXA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STF. 1a Turma. RE 1240111 AgR, Rel. Luiz Fux, julgado em 06/03/2020)

Desse modo, não é possível que, a pretexto de prevenir sinistro relativo a incêndio, o demandado crie tributo sob o rótulo de taxa, razão pela qual é inconstitucional a TACIN.

Quanto à existência de modulação dos efeitos, a questão foi novamente submetida ao STF por meio da Reclamação n. 61.136/MT, a qual foi julgada parcialmente procedente para
cassar a modulação dos efeitos decidida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a saber:

RECLAMAÇÃO 61.136 MATO GROSSO

RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO

RECLTE.(S) : FEDERACAO DAS INDUSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO

ADV.(A/S) : VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN

RECLDO.(A/S) : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

BENEF.(A/S) : ESTADO DE MATO GROSSO

PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

DECISÃO:

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso (FIEMT) em face de acórdão do Tribunal de Justiça local proferido nos Autos no 1003057- 65.2019.8.11.0000. 2. A parte reclamante alega que, nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.179.245, julgados por esta Corte, foi decidido pela inconstitucionalidade da taxa de incêndio em face dos associados à FIEMT, vedando sua cobrança. Requerida, pela Fazenda Pública, a modulação temporal dos efeitos da decisão, foi expressamente negada à época. 3. Contudo, ao
julgar a Representação por Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, o TJ/MT, apesar de reputar inválida a taxa de incêndio, conferiu eficácia ex nunc à sua decisão, produzindo efeitos apenas após seu trânsito em julgado. Nesse quadro, a reclamante entende que há uma desconformidade entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a da justiça local. Postula, assim, seja reconhecido o direito de seus representados a não recolher à taxa de incêndio no período, sem a aplicação da restrição temporal imposta na decisão reclamada. 4. É o relatório. Decido. 5. Dispenso a manifestação prévia da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 6. Como relatado, nos autos dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.179.245, nos quais a ora reclamante figurou como embargante, esta Corte, por unanimidade, houve por bem dar provimento ao recurso “para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso”. Opostos embargos de declaração, dessa vez pelo Estado requerendo a modulação temporal, o pedido foi expressamente negado pelo Supremo Tribunal Federal. 7. A mesma lei, posteriormente, foi objeto de questionamento em âmbito local, em processo de controle de constitucionalidade estadual. Julgando a matéria, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso também entendeu inválida a aludida taxa, mas restringiu no tempo os efeitos da sua decisão, aplicando-os somente a partir do seu trânsito em julgado (fls. 5-17 de doc. 14). Mesmo opostos, pela FIEMT, embargos de declaração
questionando-se tal circunstância, o posicionamento foi mantido pela Corte local, na decisão ora reclamada. 8. Entendo, nesse contexto, que, por via transversa, houve desrespeito à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por ter havido, aqui, rejeição expressa ao pleito do Estado do Mato Grosso de limitar os efeitos temporais da decisão. Assim, ao menos quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, há uma incompatibilidade lógica e jurídica entre o ato reclamado e o paradigma, que deve ser corrigida para preservar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal. 9. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC/2015, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração no 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1179245. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 10. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal. Brasília, 27 de setembro de 2023. MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO RELATOR (STF - Rcl: 61136 MT, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/09/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27/09/2023 PUBLIC 28/09/2023).

Sendo assim e uma vez que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF, nas ações diretas de inconstitucionalidade, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal (art. 102, § 2o, CF), inexistindo modulação dos efeitos, deve ser declarada de ofício a inconstitucionalidade do crédito de TACIN.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedente a pretensão para tão somente anular o crédito de TACIN.

Por ter o embargado sucumbido em parte mínima do pedido, nos termos do art. 86, p.ú. do CPC, condeno a embargante por inteiro a despesas e honorários de 5% do valor atualizado da execução (CPC, art. 85, § 3o, III).

Comunique-se esta sentença no feito executivo.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P. R. I. C.

CUIABÁ, 21 de fevereiro de 2024.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito”

Contra esse
decisum,
opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
os quais conhecidos e rejeitados (ID. 226769185).

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, para declarar a inconstitucionalidade do Regime Cautelar Administrativo instituído pela Resolução n.o 07/2008-SARP com fundamento na: a) afronta ao art. 146, inciso III, da CF; b) necessidade de ser estabelecida por meio de Lei Complementar, nos termos do art. 146, inciso III, da CF, por se tratar de matéria de ordem tributária; e c) incompatibilidade da legislação estadual com o julgado no RE n.o 598.667 (Tema 456), do Supremo Tribunal Federal, diante da ofensa ao art. 150, § 7.o, da CF.

De outro lado, insiste na desnecessidade de apresentação de planilha de cálculo, e, subsidiariamente, pugna pela realização da prova pericial anteriormente solicitada a fim de apurar o
quantum
devido com aplicação das alíquotas corretas, bem como o reconhecimento da ausência de motivação do ato administrativo e, consequentemente, de sua exclusão indevida do deferimento e/ou a minoração da multa aplicada.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer:

“Diante do exposto, requer-se o recebimento e provimento do presente recurso de apelação, para o fim de,
preliminarmente:

a)
POSSIBILITAR
que a Apelante realize o recolhimento das custas recursais em 12 parcelas, em acatamento dos
termos disciplinados pelo art. 98, §6o, do Código de Processo Civil.

No
mérito
, pugna-se sejam providos o presente Recurso de Apelação, para o fim de:

a)
REFORMAR
a sentença apelada para o fim de que
DECLARAR
a inconstitucionalidade do Regime Cautelar Administrativo instituído pela Resolução n. 07/2008-SARP, em afronta ao inciso III, do art. 146 da CRFB, conforme fundamentação em tópico III.I

b)
REFORMAR
a sentença apelada para o fim de declarar a inconstitucionalidade do regime cautelar administrativo, uma vez que se tratando de matéria de ordem tributária, existe a necessidade de ser estabelecida por meio de Lei Complementar, nos termos do artigo 146, inciso III, da Constituição Federal;

c)
REFORMAR
a sentença apelada para o fim de declarar a incompatibilidade da legislação estadual com os termos suportados pelo Supremo Tribunal Federal (tema de repercussão geral n.o 456, do STF), diante da ofensa ao artigo 150, §7o, da Constituição Federal;

d)
REFORMAR
a sentença apelada para o fim de que seja reconhecida a desnecessidade de apresentação de planilha de cálculo por se tratar de matéria de direito, como explanado, o erro na aplicação da alíquota atrai a anulação por vício
material ou, subsidiariamente, o seja determinado o retorno dos autos para realização da prova pericial anteriormente solicitada, a fim de apurar o quantum devido com aplicação das alíquotas corretas.

e)
REFORMAR
a sentença apelada para o fim de que seja reconhecida a prova inequívoca de ausência de motivação do ato administrativo e, consequentemente, a indevida exclusão do diferimento.”

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso (ID. 226769192).

Na decisão de ID. 227249658, autorizado o recolhimento de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, na forma do art. 468, §7o, do Provimento no. 41/2016-CGJ/MT.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ISMAEL CRACCO JUNIOR, OAB/PR 90.847.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de recurso de apelação

interpostos pelo SUPERFRIGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A. contra a sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução fiscal, para somente anular o crédito de TACIN.

O fato jurídico-processual revela que, em
22.05.2020
, o ESTADO DE MATO GROSSO ingressou com a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.o 1009029-70.2020.8.11.0003
em desfavor da parte apelante visando ao recebimento de créditos tributários, decorrentes da “Infração: 2.32.1 - ICMS A RECOLHER EM DECORRÊNCIA DO CRITÉRIO ADOTADO PARA CÁLCULO DO PRODEIC”, “Infração: 17.1.14 - DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010”, “Infração: 2.3.26 - DEIXOU DE RECOLHER O ICMS EM OPERAÇÃO COM INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO”, “Infração: 17.1.31 - FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF”, “Infração: 17.1.36 - FALTA DE DESTAQUE DO ICMS OU DESTAQUE A MENOR” e “Infração: 19.10.1 - FALTA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN”, inscritos na CDA n.o 2017222558, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 3.023.688,29 (três milhões e vinte e três mil e seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos).

Citada, a parte executada apresentou a nomeação do imóvel de Matrícula n.o 28.728 para a garantia do débito exequendo, conforme manifestação de ID. 56250850 (21.05.2021).

No dia 03.09.2021, o magistrado de primeiro grau rejeitou a garantia ofertada e determinou a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, via Sistema BACENJUD, na forma do artigo 854, do CPC (ID. 64501318), todavia, sem sucesso (ID. 72218559).

Ato contínuo, em 31.05.2022, ordenada a lavratura do termo de nomeação de bens à penhora (ID. 86372947), sendo a ordem cumprida, consoante certidão de ID. 90632684.

De outro lado, em
22.09.2022,
ingressou com
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”,
tendo por objeto a anulação das infrações de n.o 17.1.14, 17.1.31 e 2.32.1, bem como expurgar valores cobrados em razão da conduta infracional de código n.o 2.3.26 e 19.10.1, bem como a minoração das multas aplicadas.

O efeito suspensivo foi deferido, em
23.09.2022,
conforme decisão constante do ID. 226768181.

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou impugnação (ID. 226768191), pugnando pela improcedência dos pedidos formulados nos embargos, e a parte embargante, réplica (ID. 226769150).

Intimados para especificarem as provas que pretendem produzir, a parte apelante pede pela produção de prova pericial para fins de quantificar o excesso à execução (ID. 226769159).

Sobreveio, então, a sentença hostilizada, em
22.02.2024
(ID. 226769176), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, a discussão sobre a legalidade do Regime Cautelar Administrativo já vem de longa data no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e, apesar de existirem alguns julgados nos quais foi inicialmente acolhida à tese de sua ilicitude, esse entendimento foi superado e, atualmente, este Tribunal de Justiça firmou-se pela legalidade da Resolução n.o 07/2008-SARP/SEFAZ-MT. Confira-se:

“APELAÇÃO CIVEL - TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RESOLUÇÃO N.o 07/2008-SARP - REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR - EMPRESA INADIMPLENTE COM O RECOLHIMENTO
DO ICMS - ANTECIPAÇÃO DO MOMENTO DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO - LEGALIDADE.

1
. Esta Corte já firmou jurisprudência pela legalidade dos artigos 444 e 445 do RICMS/MT e da Resolução n.o 007/2008-SARP, admitindo o Regime Cautelar Administrativo previsto nesses dispositivos legais e o recolhimento antecipado do ICMS.

2. É legítima a cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária, desde que exista previsão em Lei local (Tema 456/STF), caso em que se deve destacar o previsto no art. 17-I, da Lei Estadual n.o 7.098/98 quanto a instituição do Regime Administrativo Cautelar, que tem por efeito a antecipação do momento do recolhimento do imposto.

3. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

(N.U 1037045-80.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — OBRIGAÇÃO DE PROCEDER AO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO A PARTIR DO ENQUADRAMENTO NO REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO — LEGALIDADE — CONSTATAÇÃO — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE LIMINAR.
Constatado o descumprimento reiterado
das obrigações tributárias principais e acessórias, possível é o enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo, previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, para que aquele proceda ao recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias
. Recurso provido.

(N.U 1020476-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023)(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO No. 007 /2008- SARP) – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS E COM ALÍQUOTA CHEIA – INCOMPATIBILIDADE COM BENEFÍCIO FISCAL ESTABELECIDO PELA LEI N.o 9.855/2012 – NÃO DEMONSTRADA – RECOLHIMENTO PARCIAL DO TRIBUTO PELO CONTRIBUINTE – NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DO VALOR COBRADO SOB PENA DE BIS IN IDEM – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO OBSERVANDO AS FAIXAS DE ESCALONAMENTO (ART. 85, §§ 2o, 3o E 5o, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Nos termos do artigo 2o, § 3o da Lei n. 9.855/2012, o benefício de redução de alíquota de ICMS nas aquisições interestaduais de mercadorias para revenda efetuadas por contribuinte do setor atacadista de gêneros alimentícios industrializados e secos e molhados em geral, somente deve ser aplicada se contribuinte estiver regular em relação às obrigações tributárias (principal e/ou acessória) perante o Fisco Estadual.

O contribuinte que deixa de cumprir as obrigações tributárias, principais ou acessórias, pertinentes aos outros tributos estaduais, além de não poder usufruir o beneficio previsto na Lei n. 9.855/2012, pode ser incluído regime administrativo cautelar, previsto no art. 444 e seguintes do RICMS/MT e Resolução no. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT.

Não é ilegal o regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução no. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS.

Embora seja licita a cobrança de ICMS de forma antecipada e com base na alíquota cheia do contribuinte enquadrado no regime cautelar administrativo, se uma parte da exação foi recolhida em relação à operação descrita na nota fiscal, ela
deve deduzida do valor total do imposto a ser recolhido, sob pena de bis in idem.

Diante da possibilidade de se apurar o proveito econômico obtido com a demanda, os honorários devem ser fixados em percentual e observando a faixa de escalonamento, nos termos do artigo 85, §§ 2o, 3o e 5o, do Código de Processo Civil.

(N.U 1008772-19.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – LEGALIDADE – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO TRIBUTO – AUSÊNCIA DE PROVA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL QUE SE IGUALA AO TRIBUTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não é ilegal o regime administrativo cautelar DESCRITO NO CASO, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.

2. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3. O valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do referido montante, O QUE DEFINITIVAMENTE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE.

(N.U 1013389-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023)(grifo nosso)

Assim, tendo em vista que um dos créditos tributários está descrito como
“Infração: 17.1.14 - DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010”,
não vislumbro a existência de ilegalidade / inconstitucionalidade capaz de afastar a cobrança.

Ressalta-se, por oportuno, que a jurisprudência entende ser legítimo o regime cautelar, pois não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, mas, apenas determina um tratamento tributário diferenciado para o contribuinte inadimplente, com a modificação (antecipação) do prazo para pagamento do tributo e forma de fiscalização pelo Fisco Estadual que passa a ser mais severa.

Com efeito,
“as medidas previstas na Resolução n. 007/2008 não implicam no surgimento de situação jurídica nova. Consistem apenas em procedimento próprio à preservação da fiscalização e arrecadação das receitas tributárias, com base no artigo 96, do CTN, a fim de evitar a o aumento da inadimplência dos contribuintes para o com Fisco. Com efeito, o tratamento tributário diferenciado apenas determina o recolhimento antecipado do ICMS,
concomitante a da operação, nos casos em que o contribuinte possua débitos enquadrados nas condições da Resolução no. 007/2008– SARP.”
(ID. 226769192).

Outrossim, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça considera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização que impõe o pagamento antecipado do ICMS, excetuando-se apenas a hipótese em que as medidas impliquem em indevida restrição à atividade empresarial, o que não ficou constatado no caso dos autos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APURAÇÃO DE ICMS. INCLUSÃO DA EMPRESA NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA REPRESENTE, CONCRETAMNETE, MEIO COERCITIVO QUE RESTRINJA A LIBERDADE DE ATUAÇÃO EMPRESARIAL. 1. Trata-se de Recurso Ordinário no qual a tese defendida pela empresa é de que a existência de legislação que disciplina a cobrança judicial do crédito tributário (Lei 6.830/1980) afasta a possibilidade de inclusão do contribuinte inadimplente contumaz no Regime Especial de Fiscalização. 2. De ver que a disciplina do Regime Especial de Fiscalização não constitui medida alternativa ou excludente à cobrança judicial do crédito tributário vencido e não pago, mas sim consiste em medida preventiva, destinada a acompanhar o quotidiano da empresa que possua histórico de inadimplência contumaz, para evitar que novas ocorrências de fatos geradores sejam sucedidas por novos atos omissivos no que se refere ao dever de pagar os
respectivos tributos.
Nesse sentido, a jurisprudência do STJ considera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização, excetuando-se apenas a hipótese em que este possua medidas que comprovadamente impliquem indevida restrição à atividade empresarial.
[...]. (STJ - RMS 57.784/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. REGIME DE PAGAMENTO. ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DA EMPRESA DESPROVIDO. 1.
O STJ firmou sua compreensão no sentido de ser legítima a cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação, desde que exista previsão legal local, o que se verifica no caso em apreço.
2. Agravo Regimental da empresa desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1273501 RS 2011/0169860-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2017)

Ademais, depreende-se que a hipótese não se identifica com a questão debatida no paradigma RE n.o 598.677/RS (Tema 456), onde foi estabelecido que seria inconstitucional a
“antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador”
,
sem que haja previsão em lei específica.

Isso porque, no Estado de Mato Grosso, a exigência de lei especifica foi satisfeita no ano de 2010, quando foi instituído o Regime Administrativo Cautelar por meio da Lei Estadual n.o 9.425/10, acrescentando o art. 17-I, à Lei n.o 7.098/98, o qual foi regulamentado pelos arts. 444 e 445, do RICMS/MT (aprovado pelo Decreto n.o 2.212/2014) e a Resolução n.o 007/2008-SARP/SEFAZ-MT.

Logo,
“É legítima a cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária, desde que exista previsão em Lei local (Tema 456/STF), caso em que se deve destacar o previsto no art. 17-I, da Lei Estadual n.o 7.098/98 quanto a instituição do Regime Administrativo Cautelar, que tem por efeito a antecipação do momento do recolhimento do imposto”
(N.U 1037045-80.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023).

De outro lado, como bem esclarecido pelo juízo
a quo,
observa-se que:
“às discussões relativas ao valor do crédito exequendo, quais sejam, alíquotas aplicadas, cobrança de valores não devidos, proporcionalidade e razoabilidade da multa e cobrança de tributo em dobro, são questões envoltas à excesso de execução. Por assim ser, a legislação processual cível determina a necessidade de a embargante instruir os embargos à execução com planilha de evolução do débito que o devedor entende legítimo e indicação do valor que entende devido, o que não foi feito. Logo, as alegações não prosperam por ausência de planilha de cálculo e indicativo pormenorizado do valor que entende correto, em obediência aos §§3o e 4o do art. 917 do CPC”.

Sobre o assunto, sabe-se que, em se tratando de alegação de excesso de execução, o supramencionado disposto legal impõe que a parte embargante aponte o valor que reputar correto, bem como apresente memória de
cálculo, sendo a observância desse regramento necessária ao conhecimento deste fundamento,
in verbis:

“Art. 917.

(...)

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título,
o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento,
mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.”

Assim, a impugnação ao valor da execução fiscal deve ser clara e objetivamente fundamentada, uma vez que sem uma planilha de evolução ou a indicação de um valor que a parte entenda como correto, o juízo fica impossibilitado de aferir de forma concreta a extensão da controvérsia.

Não obstante à alegação de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, porquanto a produção de prova pericial seria imprescindível para o deslinde do feito, esta não merece prosperar.

É certo que o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido pela parte se revelar necessário na demanda e sua ausência configurar supressão ao direito de defender-se, em autêntica ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, o que não foi demonstrado nos autos.

Aliás, a prova documental deve acompanhar a inicial da impugnação à execução (art. 525, §§ 4.o e 5.o e art. 535, § 2.o, do CPC) na qual se alega excesso de execução, estando o magistrado autorizado a indeferir a produção de provas documentais suplementares, se considerar que as mesmas são desnecessárias, impertinentes ou protelatórias.

In casu
, o indeferimento de prova pericial, por si só, não configura cerceamento de defesa, especialmente se a parte embargante não demonstrar com clareza a necessidade da prova técnica e não apresentar elementos mínimos, como uma planilha de evolução ou o valor que considera correto.

Afinal, a prova pericial deve ser deferida quando necessária ao deslinde da ação e quando não há provas suficientes nos autos para se decidir sobre a procedência ou não dos pedidos iniciais.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA LÍQUIDA – INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO DO DÉBITO E APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – OBSERVÂNCIA DO ART. 917, §3o, DO CPC – PROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos à execução que tem como fundamento O excesso de execução, IMPÕE A necessária indicação do valor incontroverso e apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, nos termos do art. 917, §3o, do CPC, O QUE OCORREU NA ESPÉCIE,
NÃO HAVENDO QUE SE FALAR NA SUA REJEIÇÃO LIMINAR.
Precedentes do STJ.

(N.U 0032251-77.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO E DO VALOR TIDO COMO CORRETO – ALEGAÇÃO GENÉRICA – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 917, §§ 3o e 4o E 535, § 2o, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 917, §§ 3o e 4o, e do artigo 535, § 2o, do Código de Processo Civil, quando o embargante ventilar a tese de excesso de execução, deve apresentar além do valor que entende como correto, a planilha dos cálculos pertinentes de modo a possibilitar ao juízo identificar o quantum supostamente exorbitante.

(N.U 1018689-52.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2022, Publicado no DJE 01/02/2022)

Não se descuida que a argumentação genérica, desassociada de qualquer elemento ou prova, não é suficiente para eximir do pagamento ou
desconstituir a presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Portanto, nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202, do Código Tributário Nacional e no artigo 2.o, §5.o, da Lei n.o 6.830/1980, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Afinal, os atos administrativos gozam de presunção de liquidez e certeza, de modo que, para ser desmantelado, depende de prova inequívoca quanto a sua ilegalidade, sendo ônus da parte apelante essa comprovação.

Ressalta-se, por oportuno, que a aplicação do diferimento de ICMS posterga o recolhimento do imposto para outro momento da relação mercantil e depende do preenchimento de certos requisitos, para ser implementado.

No que tange ao diferimento de ICMS, vê-se que a apelante não teve êxito no pedido realizado (ID. 226768167), no âmbito do
processo administrativo n.o 5146422/2012 (ID. 226768171),
de modo que não houve a aplicação de diferimento retroativo, que abarcaria os créditos objeto da certidão de dívida ativa em debate, sendo destacadas, no
“DESPACHO”
(ID. 226768171 - Pág. 228/230), as razões de não admissão do diferimento:

“INFRAÇÃO 01:

Conforme o disposto no Despacho Interlocutório, e do resultado do E-process no 5148392/2012, que solicitava o credenciamento no Termo de Opção para operações com couro, sem que tenha havido modificação de seu comando quanto ao não diferimento, estamos cobrando o imposto, pelas saídas de couro ou pele, em estado fresco, salmourado
ou salgado e sebo, que não estão amparadas pelo diferimento conforme o art. 335-B do RICMS, sem o destaque de ICMS e sem o devido recolhimento nos meses de junho a dezembro de 2011.

Vale ressaltar que há uma condicionante para a utilização do beneficio do art. 335-B, devendo o contribuinte formalizar a sua opção junto a SEFAZ, conforme prevê o Art. 343-B do Regulamento do ICMS e o Art. 1° da Portaria 79/2000. Opção esta que não consta no cadastro deste contribuinte.

(...)

Como o Contribuinte não logrou êxito no pedido de deferimento do E-process 5148392/2012, estamos cobrando o imposto devido pela saída interna de couros ou pele em estado fresco, salgado ou salmourado e sebo do estabelecimento do contribuinte.

(...)

INFRAÇÃO CÓDIGO: 2.3.26

Descrição da Matéria Tributável: DEIXOU DE RECOLHER O ICMS EM OPERAÇÃO COM INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO -Operações com couro.

Enquadramento: Artigos 1o, inciso I; 2o, inciso I; 32, inciso III; 46; 49; 52; 53; 88; 335-B ; e 343-B, todos do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual 1944 de
06/10/89, combinado com o artigo 1o,inciso I, da Portaria SEFAZ 100/96.

Tipificação: Tipificação: Artigo 45, inciso I, alínea "a" da Lei 7.098/98.”

Igualmente, cabe ponderar que a admissão ao Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (PRODEIC) se sujeita ao cumprimento dos requisitos legais, assim, também, a manutenção no benefício está condicionada à observância do disposto no artigo 8.o, da Lei n.o 7.958/2003 e ao cumprimento das obrigações explicitadas nos artigos. 6.o e 6.o-A, da mesma Lei.

Por fim, a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

V O TO

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (1a VOGAL – CONVOCADA):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O TO

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (1a VOGAL – CONVOCADA):

Após a relatora negar provimento ao recurso de apelação da embargante, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Em suma, a apelante requer:
i)
a declaração de inconstitucionalidade do regime cautelar administrativo, instituído pela Resolução n. 07/2008-SARP;
ii)
o reconhecimento da desnecessidade de apresentação de planilha de cálculo, acerca do argumento de erro na aplicação da alíquota de ICMS, ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à instância de origem, para produção de prova pericial;
iii)
reconhecimento da sua indevida exclusão do diferimento e
iv)
redução das multas aplicadas.

A alegação de cerceamento de defesa feita pela apelante por não ter sido realizada prova pericial, deve ser rejeitada, pois, alegado o excesso de execução, cabia à apelante apresentar nos embargos à execução o valor que entendia correto, acompanhado de demonstrativo de cálculo, nos termos do art. 917, § 3° do CPC.

Nos demais pontos, o recurso também deve ser desprovido.

Os embargos à execução foram opostos por
Superfrigo Indústria e Comércio S/A
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, ante a propositura da Execução Fiscal n° 1009029-70.2020.8.11.0003, para a cobrança da Certidão de Dívida Ativa n° 2017222558 (ID 226768153 - Pág. 4/7).

Consta da CDA os seguintes débitos descritos:
“
ICMS a recolher em decorrência do critério adotado para cálculo do PRODEIC
”, “
Débitos do ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010
”, “
Deixou de recolher o ICMS em operação com interrupção do diferimento
”, “
Falta de recolhimento
do ICMS - Envio de TAD para o CCF
”, “
Falta de destaque do ICMS ou destaque a menor
” e “-
Falta de recolhimento da taxa de segurança contra incêndio – TACIN
”,
no valor de R$ 3.023.668,29 (três milhões, vinte e três mil, seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos). Afastado a TACIN pelo Juízo de primeiro grau.

A Resolução 07/2008-SARP dispõe sobre a aplicação de regime cautelar administrativo previsto nos artigos 915 e 916 do Regulamento de ICMS – RICMS/2014 (RICMS/89 – arts. 444 e 445), que consiste “
no
recolhimento do imposto concomitante a cada operação
e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, seja interna, seja de entrada ou seja de saída do território do Estado
”
, portanto, a antecipação é relativa ao momento em que ocorreria, normalmente, o recolhimento do imposto, mas, diverso do afirmado pela apelante, não se dá antes do fato gerador.

A jurisprudência entende ser legítimo o regime cautelar, uma vez que não altera regra matriz de incidência tributária, mas, apenas, determina tratamento diferenciado do contribuinte inadimplente, de modo que não ofende o art. 146, III da CF que dispõe:

“Art. 146. Cabe à lei complementar: (...)

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;

c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas.

c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas, inclusive em relação aos tributos previstos
nos arts. 156-A e 195, V;
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 132, de 2023)

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003)

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso dos impostos previstos nos arts. 155, II, e 156-A, das contribuições sociais previstas no art. 195, I e V, e § 12 e da contribuição a que se refere o art. 239.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 132, de 2023)
(...)

Em relação à matéria, o Superior Tribunal de Justiça
“considera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização, excetuando-se apenas a hipótese em que este possua medidas que comprovadamente impliquem indevida restrição à atividade empresarial.”
. (STJ - RMS 57.784/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DE CONCESSÃO DA TUTELA REQUERIDA – PROVIMENTO.

Não é ilegal o regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução no. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo
art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo
.

Ante a ausência dos requisitos para a concessão de provimento liminar, o provimento do Agravo interposto é medida que se impõe.” (N.U 1020474-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, REL. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023).

Esclarecido que o regime cautelar, estabelecido pela Resolução 07/2008-SARP, consiste no recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, descabida a alegada ofensa às teses firmadas pelo STF no julgamento do ARE 914045 (Tema 856) e RE n.o 598.677/RS (Tema 456), que assim consignam:

Tema 456 do STF – Tese firmada:
“A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal.”

Tema 856 do STF – Tese firmada:
“I (...) II - É inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos.

A infração
“Falta de recolhimento do ICMS - Envio de TAD para o CCF”
decorreu do descumprimento do regime cautelar, como se vê do Termo de Apreensão e Depósito n° 1124037-4:

“
Contribuinte com débito na conta corrente fiscal
, conforme espelho anexo,
ficando sujeito ao recolhimento antecipado do ICMS devido
na saída das mercadorias conforme Resolução 007/2008
.”.
(ID 226768172 - Pág. 3)

Assim, hígida a cobrança dos
“
Débitos do ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010
” e “
Falta de recolhimento do ICMS - Envio de TAD para o CCF
”.

No que tange ao argumento de erro na alíquota utilizada nas operações relativas ao PRODEIC, a apelante aduz que, conforme Termo de Acordo lavrado entre ela e o Fisco, dentre as modalidades de operação seria utilizado o percentual mínimo de 75%, para fins de cômputo do crédito presumido, enquanto o Fisco realizou lançamento tributário de ofício da alíquota de 64,29% de crédito presumido.

A certidão de dívida ativa consigna que a ora apelante
“Deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS detectado através do levantamento dos cálculos e critérios adotados, pelo contribuinte, na apuração do ICMS incentivado pelo PRODEIC”.

O despacho lançado no Processo no 5098844/2012 consigna que foi constatada diferença de ICMS a recolher referente às operações de saídas interestaduais nos meses de agosto e novembro de 2011, que conta com demonstrativo de cálculo da diferença de ICMS a recolher, com aplicação de crédito presumido de 64,29%.

O termo de acordo mencionado pela apelante, que conferiria crédito presumido de 75% do valor do ICMS incidente nas operações de comercialização é restrito aos produtos
Carcaça com Osso – Bovino
e
Carcaça com Osso Suíno
(ID 226768164 - Pág. 5), contudo, nenhum dos produtos descritos no
“Demonstrativo ICMS calculado em 2011 sobre operações de saídas interestaduais de agosto a dezembro”
referem-se aos produtos com incidência de crédito de 75% (ID 226768171 - Pág. 231/260).

Logo, subsiste o débito de
“
ICMS a recolher em decorrência do critério adotado para cálculo do PRODEIC.
”

Em relação ao débito por interrupção de diferimento, importante destacar que a apelante apresenta termo de opção para usufruir do diferimento (ID 226768167), pleito publicado no Diário Oficial em 6/8/2012,
mas seu pedido não foi admitido
,
“
pois não cumpre os requisitos exigidos pela legislação, Art. 335 § 4o e 5o do RICMS
”
(ID 226768169), merecendo destaque as considerações do Despacho lançado no Processo no 5098844/2012:

“INFRAÇÃO 01:

Conforme o disposto no Despacho Interlocutório, e do resultado do E-process no 5148392/2012, que
solicitava o credenciamento no Termo de Opção para operações com couro, sem que tenha havido modificação de seu comando quanto ao não diferimento, estamos cobrando o imposto, pelas saídas de couro ou pele, em estado fresco, salmourado ou salgado e sebo, que não estão amparadas pelo diferimento conforme o art. 335-B
do RICMS, sem o destaque de ICMS e sem o devido recolhimento nos meses de junho a dezembro de 2011. (...)

Como o Contribuinte não logrou êxito no pedido de deferimento do E-process 5148392/2012
, estamos cobrando o imposto devido pela saída interna de couros ou pele em estado fresco, salgado ou salmourado e sebo do estabelecimento do contribuinte, conforme demonstrativo abaixo: (...)”
(ID 226768171 - Pág. 228/230)

Em razão da não admissão de utilização de diferimento de ICMS pela apelante e realizadas operações sem o destaque de ICMS, o débito por deixar de
“
recolher o ICMS em operação com interrupção do diferimento
”
é devido.

Por fim, a certidão de dívida ativa (ID 226768153 - Pág. 2) apresenta a incidência de penalidade de multa entre os percentuais de 50% a 60%, de modo que não observada a sua exorbitância, vez que estas não ultrapassam 100%.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –COBRANÇA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL) – LIMITE DE 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2.
O montante da multa fiscal não pode ultrapassar o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo, de modo a evitar exação com contornos confiscatórios, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal
. 3. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0015996-60.2018.8.11.0055, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024